Tribunal: STF
Processo: ARE 1249949
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. QUESTÃO DE ORDEM. GOVERNADOR. MANDATOS SUCESSIVOS. PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA. ART. 105, I, “A”, DA CF/88. FINALIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL. 
    1. O propósito da presente questão de ordem é averiguar se o STJ se mantém competente para examinar o recebimento da presente denúncia, na qual narradas condutas que, apesar de relacionadas às funções institucionais de cargo público que garantiria foro por prerrogativa de função nesta Corte, teriam sido supostamente praticadas durante mandato anterior e já findo do denunciado e apesar de atualmente ocupar, por força de nova eleição, o referido cargo.
    2. O princípio do juiz natural tem como regra geral a competência jurisdicional da justiça comum de primeiro grau de jurisdição, ressalvadas as exceções expressas da Carta Magna.
    3. O foro por prerrogativa de função deve se harmonizar com os princípios constitucionais estruturantes da República e da igualdade, a fim de garantir a efetividade do sistema penal e evitar a impunidade e a configuração de forma de odioso privilégio.
    4. A conformidade com os princípios da isonomia e da República é obtida mediante a pesquisa da finalidade objetivada pela norma excepcional da prerrogativa de foro, por meio “redução teleológica”.
    5. A interpretação que melhor contempla a preservação do princípio republicano e isonômico é a de que o foro por prerrogativa de função deve observar os critérios de concomitância temporal e da pertinência temática entre a prática do fato e o exercício do cargo, pois sua finalidade é a proteção de seu legítimo exercício, no interesse da sociedade.
    6. Como manifestação do regime democrático e da forma republicana, os dois Poderes estatais que exercem funções políticas, o Executivo e o Legislativo, são submetidos a eleições periódicas, razão pela qual os mandatos só podem ser temporários.
    7. Como o foro por prerrogativa de função exige contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos em apuração e o exercício da função pública, o término de um determinado mandato acarreta, por si só, a cessação do foro por prerrogativa de função em relação ao ato praticado nesse intervalo.
    8. Na presente hipótese, a omissão supostamente criminosa imputada ao investigado ocorreu no penúltimo de seu segundo mandato à frente do Poder Executivo Estadual, de modo que a manutenção do foro após um hiato de posse de cargo no Legislativo Federal e mais um mandato no Executivo Estadual configuraria um privilégio pessoal, não albergado pela garantia constitucional.
    9. Questão de ordem resolvida para reconhecer a incompetência do STJ para examinar o recebimento da denúncia e determinar seu encaminhamento ao primeiro grau de jurisdição.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LII, 14, § 5º, 60, § 4º, II e 105, I, a, da CF. Afirma que:
          (i) “a CF estabelece como preceito o julgamento do Governador dos Estados e do Distrito Federal perante o Superior Tribunal de Justiça”; 
          (ii) “nenhuma restrição foi feita por este STF aos caos em que os fatos imputados tenham se dado em mandato anterior já terminado e que o acusado voltou a exercer o mesmo cargo”; 
          (iii) “o Plenário do STF foi sensível a questão, estabelecendo exceção ao entendimento a respeito do foro por prerrogativa de função ao referir que a jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional”;
          (iv) “é o presente caso, eis que já iniciado a instrução processual, com a apresentação da defesa escrita. Logo, não se encontra em fase embrionária”; 
          (v) “segundo estabelece o princípio informador do processo penal do juiz natural, previsto no art. 5.º, inciso LII, da CF, o acusado somente será submetido a julgamento à autoridade competente”; 
          (vi) “mister a analise de ponto essencial para completa compreensão da tese jurídica, qual seja, o postulado da continuidade administrativa, pois mesmo existindo um hiato entre os mandatos, ocorrerá, não só para os eleitores, como também para os órgãos internos e externos uma continuidade do mandato póstumo, um prolongamento da gestão e direção do Estado perfectibilizados em momento pretérito”. 
    3. O recurso não merece provimento. A Procuradoria-Geral da República se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos, que acolho como razões de decidir:
    “[...]
    1. Trata-se de agravo visando conferir trânsito ao recurso extraordinário interposto por José Wellington Barroso de Araújo Dias, atual Governador do Estado do Piauí, contra acórdãos proferidos nos autos da Apn nº 874/DF, do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a incompetência daquela Corte para processar e julgar o agravante, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 40 e 54, §2º, I e III, ambos da Lei nº 9.605/98.
    2. Por fatos ocorridos em 27/5/2009 o agravante, à época Governador do Estado do Piauí, foi denunciado juntamente com outra acusada perante a Corte Especial do STJ (Apn nº 874/DF) pela “prática dos crimes de dano e Unidades de Conservação (art. 40 da Lei 9.605/98) e de poluição, com resultado de tornar área imprópria para a ocupação humana e de interromper o abastecimento público de água de uma comunidade (art. 54, §2º, I e III, da Lei 9.605/98” (fl. 16). Ainda de acordo com os autos “A conduta atribuída ao denunciado refere-se à sua omissão em adotar as medidas necessárias para evitar o rompimento da Barragem de Algodões I”. (fl. 131).
    3. Em 16/10/2017 a Relatora do feito, Ministra Nancy Andrighi, determinou a notificação dos acusados para oferecimento de resposta à acusação nos termos dos arts. 4º da Lei nº 8.038/90 e 220 do RISTJ, o que foi procedido apenas pelo agravante; em vista disto o processo foi desmembrado nos termos do art. 80 do CPP, determinando-se a remessa de cópia dos autos à Justiça Comum de primeiro grau para processar e julgar a corré Lucile de Souza Moura.
    4. O feito seguiu curso em relação ao acusado José Wellington Barroso de Araújo por se tratar de agente detentor de foro por prerrogativa de função, eis que à época dos fatos (27/5/2009) exercia o cargo de Governador de Estado e tal condição foi preservada com a reeleição no pleito de 2018 para o mesmo cargo.
    5. No entanto, no julgamento da questão de ordem na Apn nº 874/DF foi constatado que o agravante exerceu dois mandatos consecutivos de Governador do Estado (períodos de 2003/2006 e 2007/2010), sendo novamente eleito para o mesmo cargo no pleito de 2014 e reeleito no pleito de 2018 (mandatos correspondentes aos períodos de 2015/2018 e 2019/2022, respectivamente). Houve portanto um intervalo (“hiato”) nos sucessivos mandatos de Governador de Estado exercidos pelo agravante uma vez que no pleito de 2010 foi eleito para o cargo de Senador da República (mandato para o período de 2011/2018).
    6. No ponto específico a Corte de origem bem pontuou que “Dessa sucessão de mandatos eletivos, percebe-se que, além de a omissão supostamente criminosa ter ocorrido durante o penúltimo ano do segundo e último mandato consecutivo possível no cargo de Governador de Estado (art. 14, § 5º, da CF/88), há um hiato entre referido mandato e o atual, fruto de novas eleição e reeleição para referido cargo político”, motivo pelo qual “Não se entrevê, especialmente nessa circunstância, a necessária contemporaneidade entre o ato praticado e o exercício do cargo que garante o foro por prerrogativa de função nesta e. Corte, de modo que a teleologia do instituto – que é a de garantir o legítimo exercício do mandato, no resguardo do interesse público – não mais encontra meios de ser satisfeita.” (fls. 141/142)
    7. Assim, considerando que os sucessivos mandatos de Governador de Estado para o qual o agravante foi eleito e reeleito foram exercidos em períodos intervalados, a Eg. Corte Especial, por maioria, em consonância com o entendimento firmado pelo Plenário do STF no julgamento da QO na AP nº 937/RJ, reconheceu “a incompetência do STJ para examinar o recebimento da denúncia e determinar seu encaminhamento ao primeiro grau de jurisdição. (…)
    […]
    17. Ao contrário do que afirma a defesa, o recurso extraordinário que se pretende ver processado não reúne condições de admissibilidade e foi corretamente obstado na origem, ressentindo-se dos pressupostos necessários ao regular trâmite.
    18. Com efeito, no tocante à alegação de que o STJ é competente para apreciar a demanda nos termos do art. 105, I, “a”, da CF, foi assentado pelo decisum impugnado que a preservação do foro por prerrogativa de função em razão do cargo atualmente ocupado pelo agravante (Governador de Estado) culminaria em conceder “privilégio do detentor do cargo, e não de garantia do regular exercício da função em favor da sociedade” e que “a perpetuação de referida garantia poderia acarretar sua transmutação em um privilégio de natureza pessoal, haja vista passar a estar atrelado, individualmente, à pessoa que ocupa função pública”, fundamentos estes que não infirmados objetivamente no RE, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
    19. O mesmo deve ser dito em relação à violação aos arts. 14, § 5º c/c 60, § 4º, II, ambos da CF (eleições periódicas e temporariedade dos mandatos), não logrando a defesa comprovar de maneira clara e inequívoca de que forma tais dispositivos teriam sido afrontados pelo Tribunal a quo, não bastando a mera alusão ao teor dos referidos artigos nas razões recursais. Como é cediço, no RE “as alegações devem ser fundamentadas, havendo uma concatenação lógica, demonstrando de plano como o aresto hostilizado teria malferido os dispositivos constitucionais indicados, o que não se deu na hipótese dos autos” (fl. 321), incidindo novamente a Súmula 284/STF.
    20. Quanto à suposta violação ao princípio do juiz natural oportuno registrar que “A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal” (ARE nº 1.116.641-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/6/2018).
    21. No mérito as alegações são improcedentes e não merecem prosperar.
    22. O Plenário do STF no julgamento da Questão de Ordem na AP nº 937/RJ restringiu o foro especial por prerrogativa de função, estabelecendo como parâmetros que “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas” e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.”
    23. Assim, a partir do referido julgamento a competência originária criminal para processo e julgamento de agentes detentores de mandato eletivo foi limitada aos delitos praticados no exercício do cargo e em razão dele (indispensabilidade da “relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo”), valendo frisar que na ocasião não se analisou em profundidade a preservação (ou não) do foro especial nos casos de reeleição para o mesmo cargo em pleito imediatamente subsequente, exatamente como ocorre na espécie.
    24. Na hipótese, “A conduta atribuída ao denunciado refere-se à sua omissão em adotar as medidas necessárias para evitar o rompimento da Barragem de Algodões I, ocorrido em 27/05/2009”, sendo que “o denunciado ocupou o cargo de Governador do Estado do Piauí nos mandatos de 2003/2006 e 2007/2010” e “Na sequência, foi eleito Senador da República no ano de 2010, tendo concorrido mais uma vez ao cargo de Governador do Estado do Piauí nas Eleições 2014, nas quais foi eleito para o mandato de 2015-2018 e, em continuação, reeleito para o de 2019-2022.” (fls. 131/132)
    25. Tem-se, portanto, que os fatos apontados na denúncia ocorreram no final do segundo mandato do agravante como Governador do Estado do Piauí (período de 2007/2010) em razão de sua reeleição no pleito de 2006; diante da impossibilidade de um terceiro mandato consecutivo para o mesmo cargo (art. 14, §5º, CF), o agravante concorreu ao Senado da República no pleito de 2010, sagrando-se eleito; após este intervalo novamente concorreu ao cargo de Governador de Estado, sendo eleito em 2014 e reeleito em 2018 (mandato em curso).
    26. Ora, os ilícitos apontados na denúncia estão vinculados ao mandato pretérito e já findo, exercido no período de 2007/2010. O fato do agravante ocupar cargo idêntico atualmente (Governador de Estado) não tem o condão de preservar o foro por prerrogativa de função junto ao STJ, eis que inexistentes as necessárias contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos praticados e o exercício da atual função pública.
    27. Conforme bem destacado pelo Tribunal de origem, considerando-se que o foro por prerrogativa de função “exige contemporaneidade e pertinência temática entre os fatos em apuração e o exercício da função pública –, o término de um determinado mandato temporário acarreta, por si só, a cessação do foro por prerrogativa de função em relação ao ato nele praticado, tendo como consequência o encaminhamento do processo que o apura ao órgão jurisdicional do primeiro grau de jurisdição.” (fl. 140)
    [...]”
    4.  Nessa linha, vejam-se o Inq 4.358 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli e o RE 1.185.838, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME COMETIDO EM MANDATO ANTERIOR. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS ENTRE O TÉRMINO DE UM MANDATO E O INÍCIO DO OUTRO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937 DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".
    2. Agravante denunciado perante o Tribunal de Justiça, por ter dispensado, por 42 vezes, licitações fora das hipóteses previstas em lei, quando exercia o cargo de prefeito do Município de Barueri. Recorrente que não foi reeleito, vindo ocupar o cargo novamente após lapso temporal de 4 anos.
    3. Delitos atribuídos ao agravante que não foram cometidos durante o exercício do atual cargo e não estão relacionadas às funções agora desempenhadas.
    4. Determinação de imediata remessa dos autos à primeira instância. Precedentes.
    5. Agravo regimental provido.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator